Tribunal: STF
Processo: HC 123837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas Corpus. Processual Penal. Agravo regimental interposto em sede de habeas corpus não admitido pelo Superior Tribunal de Justiça por ausência de capacidade processual do recorrente. Entendimento que afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em sede de habeas corpus, o fato de a parte não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do agravo regimental. Precedentes. Ordem concedida de ofício.



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça em não admitir o manejo, pelo paciente que não detém capacidade postulatória, de agravo regimental em sede de habeas corpus está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que, em sede de habeas corpus, o fato de a parte não possuir capacidade postulatória não impede o conhecimento do agravo regimental. 



    3. Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastado o óbice ao conhecimento do agravo regimental interposto, julgue seu mérito.